Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728416-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COSME BEZERRA NETO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco de Brasília - BRB pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para suspender os débitos mensais vinculados a contrato de empréstimo com débito automático em conta corrente. Em suas razões, o agravante discorre sobre a validade da pactuação de débito automático em conta corrente para o pagamento de empréstimo. Alega a impossibilidade de suspensão dos débitos sem que haja a comprovação de ilegalidade ou abuso. Aduz que a autorização do débito decorre do princípio da autonomia da vontade das partes, sendo legítima a forma de adimplemento livremente pactuada entre o consumidor e a instituição financeira. Sustenta que o perigo de dano irreparável emerge da suspensão do pagamento dos débitos contratualmente previstos, o que compromete a função econômica do contrato e estimula o inadimplemento sem justa causa. Alega que a medida acarreta desequilíbrio econômico-financeiro e risco de prejuízo irreversível ao agravante. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão que suspendeu os descontos em conta corrente, restabelecendo integralmente os termos do contrato celebrado. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, ao que parece, não assiste razão ao agravante, uma vez que a Resolução BACEN no 4.790/2020 prevê a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer tempo, com base nos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana (Acórdãos 2020794, 2018505). No caso concreto, a decisão agravada não extinguiu a obrigação contratual, apenas suspendeu os descontos automáticos, permitindo ao consumidor adimplir por outros meios, o que não configura, por si só, desequilíbrio contratual irreparável. Ademais, não restou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação à instituição financeira, que poderá cobrar os valores inadimplidos por vias próprias, inclusive com encargos contratuais. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator